Tribunal: TJDFT
Processo: 0734909-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. MULTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2a Turma Criminal que negou provimento à apelação e manteve a condenação pelos crimes previstos nos arts. 169, caput, e 171, caput (duas vezes), ambos do Código Penal, sob alegação de existência de contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em contradição ao afastar a continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP; (ii) verificar se há contradição quanto à manutenção da pena de multa, especialmente diante da alegação de bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O vício de contradição previsto no art. 619 do CPP corresponde exclusivamente à incoerência interna do próprio julgado, não abrangendo o inconformismo da parte com os fundamentos adotados.
4. O acórdão embargado afasta a continuidade delitiva com base na habitualidade, nos desígnios autônomos e no comportamento empresarial reiteradamente fraudulento, acarretando o afastamento do liame subjetivo característico do instituto benéfico da continuidade.
5. A existência de precedentes reconhecendo continuidade delitiva em outras hipóteses não gera contradição interna.
6. A manutenção da pena de multa decorre de sua imposição legal obrigatória e, em concurso material, deve ser aplicada de forma distinta e integral, conforme preceitua o art. 72 do Código Penal, inexistindo bis in idem.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo suficiente, para fins de prequestionamento, que as matérias tenham sido enfrentadas pelo acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.